Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL EM SEU CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, o réu chegou visivelmente embriagado, desferiu diversos empurrões contra sua mãe, de 80 anos na época dos fatos, proferiu impropérios, danificou com chutes os objetos da casa, e, depois, ameaçou matar seu pai, que tinha 85 anos na época dos fatos, causando-lhe temor.
3. Constatado erro material no cálculo da dosimetria da pena, procede-se à sua correção de ofício, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.